Tribunal: TJMT
Processo: 1014576-71.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida, pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e de Ação Popular da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública no. 1031028-33.2018.811.0041, ajuizada em desfavor do Município de Cuiabá, deferiu, em parte, a tutela de urgência para determinar que o Réu, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe àquele Juízo o Edital de Concorrência no. 017/2018, com eventuais anexos e minuta de contrato, planilha de custos, projetos, cronograma, se houver, bem como informe o resultado da sessão pública do mencionado edital, com data de abertura prevista para o dia 15/10/2018, notadamente quanto ao sucesso do objeto descrito como “UBS Real Parque Porte III – Lote 5”.
O Agravante narra que a Ação Civil Pública foi proposta contra o Município de Cuiabá, com o objetivo de determinar o retorno das obras da Unidade Básica de Saúde do Bairro Real Parque, nesta Capital e, que estas sejam concluídas no prazo de 6 (seis) meses, em conformidade com as normas técnicas de segurança estrutural, sanitária e elétrica aplicáveis.
Assevera que a irresignação recursal se refere ao indeferimento dos itens III, IV, V e VIII da exordial, nos quais pretende que seja determinado ao Réu: III: “Proceder com a conclusão das obras, no prazo de 6 (seis) meses, de modo que, a mesma se apresente em conformidade com as normas técnicas de segurança estrutural, sanitária e elétricas aplicáveis; IV: Demonstrar em juízo, mensalmente, por meio de registro documental e fotográfico, que as obras estão sendo realizadas de modo efetivo a cumprir com o prazo requerido na exordial; V: Apresentar ao final dos prazos acima estipulados, comprovação da retomada das obras, e ao final do prazo de conclusão demonstre que as mesmas foram cumpridas e entregues sem haver prejuízo ao tempo estipulado e aos recursos destinados; VIII: Que no final do prazo prescrito no item iii, além de encerradas as obras do prédio em si, que igualmente o Município de Cuiabá inicie o funcionamento pleno da referida unidade de saúde, de modo que a mesma comece a prestar seus serviços de atenção básica à população dotando-se dos servidores, equipamentos insumos e remédios destinados a tal finalidade”.
Aduz que o Juízo de Primeiro Grau foi induzido ao erro pelo Município de Cuiabá, pois o fato do ente municipal ter lançado o edital de licitação (Edital de Concorrência no. 017/2018), definitivamente não garante a retomada da obra.
Sustenta que, a prova disso foi a informação obtida em 27-11-2018, pelo Núcleo de Defesa da Cidadania da Capital junto a Diretoria Especial de Licitações e Contratos/Secretaria Municipal de Gestão, que informou que o Edital de Concorrência no. 017/2018, que versa sobre a contratação de empresas para conclusão de diversas unidades básicas de saúde, sendo que dentre as unidades previstas, se encontra a do Real Parque, foi suspenso.
Requer, portanto, a concessão do efeito ativo e, ao final, seja inteiramente provido o recurso, reformando a decisão recorrida.
Solicita ainda, que seja autorizado a suspensão/bloqueio das verbas destinadas aos contratos de publicidade até que o Município de Cuiabá cumpra a decisão judicial proferida nos autos de origem, bem como, a incluir todos os anos em rubrica específica da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) as previsões e recursos orçamentários adequados para o cumprimento e custeio contínuo das despesas decorrentes das providências.
A tutela recursal foi indeferida pela relatoria (ID 5322632).
Sem contrarrazões.
Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Após, vieram os autos para julgamento.
É a síntese do necessário.
Decido.
A redação dada ao artigo 932 do Código de Processo Civil, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator não conheça do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Por sua vez, o art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, dispõe que, compete ao Relator julgar pedido “que haja perdido o seu objeto”.
No caso dos autos, o recurso perdeu o seu objeto conforme informação extraída do Diário Oficial da União, publicada em 6 de março de 2020, cujo teor transcreve-se:
“AVISO DE CONVOCAÇÃO
2o CLASSIFICADA CONCORRÊNCIA No. 17/2018
Considerando o Aviso de Resultado Final da Concorrência no 017/2018, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS CPA IV PORTE III - LOTE 1, UBS JARDIM IMPERIAL II PORTE III - LOTE 2, UBS JARDIM PASSAREDO PORTE III - LOTE 3, UBS JARDIM UMUARAMA II/ DOUTOR FÁBIO PORTE III -LOTE 4, UBS REAL PARQUE PORTE III - LOTE 5 e UBS TEREZINHA ILZA PAGOT - LOTE 6. CONFORME PROJETOS ARQUITETÔNICOS, COMPLEMENTARES, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DEMAIS ANEXOS, que sagrou vencedora para os LOTES abaixo:
EMPRESA GECON-GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - LOTES: 01, 02, 03, 05 e 06.
Considerando o TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO No 415/2019, da empresa vencedora do certame, vimos pelo presente CONVOCAR as empresas abaixo, 2a colocadas/classificadas na Concorrência no 017/2018:
EMPRESA . LIDER CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - LOTE 01.
CONSTRUTORA W MENDES LTDA – LOTE 02
A.I. FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-EPP – LOTES 03, 05
JRM CONSTRUÇÕES EILEI-ME – LOTE 06
As empresas acima relacionadas deverão, assim querendo, manifestar interesse sobre a assinatura do contrato, desde que aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, Art. 24 XI da Lei 8.666/93, até a data de 11/03/2020, diretamente na sala de licitações, localizada no 5o andar da Prefeitura Municipal de Cuiabá - Palácio Alencastro no 158 - Centro, junto à Comissão Permanente de Licitação ou por meio do email cpl@cuiaba.mt.gov.br endereçado à Comissão Permanente de Licitação.
Cuiabá-MT, 6 de março de 2020.
LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AGMAR DIVINO LARA DE SIQUEIRA
Diretor Especial de Licitações e Contratos”. Grifos acrescidos.
Deste modo, é de se reconhecer a ocorrência de perda superveniente de objeto do recurso em exame, porquanto a rescisão do contrato de concorrência solucionou a questão discutida no presente agravo, cuja análise, inexoravelmente, encontra-se prejudicada.
Nesse sentido, confiram-se os ensinamentos de Bernardo Pimentel Souza, verbis:
“O requisito de admissibilidade do interesse recursal está consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao legitimado. O recurso é útil se, em tese, puder trazer alguma vantagem sob o ponto de vista prático ao legitimado. É necessário se for a única via processual hábil à obtenção, no mesmo processo, do benefício prático almejado pelo legitimado (...) Ausente a utilidade ou a necessidade, o recurso deve sofrer prejuízo negativo de admissibilidade, como bem revela o parágrafo único do artigo 577 do Código de Processo Penal, com aplicação analógica em prol do direito processual civil: ‘Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.’” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 4. ed. atual., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 50.). Grifo nosso.
E também nessa mesma linha de entendimento, Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha, verbis:
“O exame do interesse recursal segue a metodologia do exame do interesse de agir (condição da ação). Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade – o recorrente deve esperar, em tese do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada – e necessidade – que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo.”
Diante desse ponto, de relevo o artigo 493 do CPC:
Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO – PROCESSO SENTENCIADO – ACORDO HOMOLOGADO – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO – PERDA DO OBJJETO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1o DO CPC – AGRAVO PREJUDICADO.
Inexiste interesse jurídico no provimento jurisdicional final se sobreveio sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes (termo de ajustamento de conduta), julgando extinto o processo com resolução do mérito, sendo imperiosa a decretação de perda do objeto, restando o agravo prejudicado, nos moldes do artigo 1018, § 1o do CPC.
(N.U 1000481-84.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019).
Dessa forma, restou caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso.
Ante o exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a perda do objeto, não conheço do presente Agravo de Instrumento por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, VII do RITJMT.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.
P.I.C.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
Marcio Aparecido Guedes
Relator